Tribunal: TJBA
Processo: 8067300-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067300-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GERSON SANTOS PEREIRA registrado(a) civilmente como GERSON SANTOS PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA registrado(a) civilmente como LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. REAJUSTE SALARIAL COM BASE EM LEI ESTADUAL. INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO FUNDADA EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 984 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE PROFERIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava a inexigibilidade da obrigação de fazer imposta por título executivo judicial. A controvérsia envolve a aplicação de reajuste de 34% aos soldos de policiais militares, com reflexos na GAP (Gratificação de Atividade Policial Militar), com base na Lei Estadual nº 7.622/2000. O agravante sustenta que o título é inexigível em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 984 da repercussão geral, proferida antes do trânsito em julgado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação imposta por título judicial com base em precedente vinculante do STF proferido antes do trânsito em julgado da decisão exequenda; (ii) verificar se, diante da declaração de inconstitucionalidade da norma que fundamentou a condenação, a execução pode ser extinta sem necessidade de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 535, III, § 5º e § 7º, do CPC/2015 autoriza a arguição da inexigibilidade da obrigação fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, desde que essa declaração tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE 976.610/BA (Tema 984) — que veda o aumento de vencimentos com base em isonomia ou revisão geral anual — teve repercussão geral reconhecida em 26/02/2018 e julgamento final publicado em 11/03/2019.
Constatou-se que o trânsito em julgado da sentença que originou a execução ocorreu em 29/08/2019, ou seja, após a publicação do acórdão do STF, o que torna cabível o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação nos termos do CPC.
A jurisprudência do TJ-BA reconhece a aplicabilidade da tese firmada no Tema 984 do STF nos casos em que a decisão da Suprema Corte antecede o trânsito em julgado do título exequendo, dispensando-se a ação rescisória.
Restando demonstrado que a norma que embasou a condenação foi declarada inconstitucional pelo STF antes do trânsito em julgado, impõe-se a extinção da execução com base no efeito translativo do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A inexigibilidade da obrigação imposta por título executivo judicial pode ser reconhecida na impugnação ao cumprimento de sentença quando a norma que lhe dá fundamento for declarada inconstitucional pelo STF antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
A aplicação do Tema 984 do STF autoriza a extinção da execução fundada em reajuste salarial concedido com base em isonomia, vedado pela Suprema Corte.
É possível a extinção da execução por efeito translativo do agravo de instrumento quando presentes os pressupostos legais de inexigibilidade da obrigação judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 535, III, §§ 5º e 7º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 976.610/BA (Tema 984), Plenário Virtual, j. 11.03.2019; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005103-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 31.07.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8024726-23.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 12.08.2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8065894-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8067300-51.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravados

GERSON SANTOS PEREIRA
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA